Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-41.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.125/13. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente argumenta, em síntese, que incumbe ao Distrito Federal fazer prova acerca da alegada inexistência de dotação orçamentária, nos termos do art. 373, CPC. Afirma, ainda, que havia sim previsão do reajuste remuneratório concedido ao autor, tanto na lei orçamentária anual quanto na lei de diretrizes orçamentária, diante da obrigação contida no disposto no art. 17, §1o e art. 16, §1o, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contrarrazões apresentadas.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

4. O caso em questão se refere a lei que foi editada a fim de conceder aumento salarial aos servidores do Distrito Federal, sem a observação do fundo financeiro para cobrir tais gastos, situação que se amolda à decisão do STF. Assim, conforme foi decidido pelo STF, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

5. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele não poderá ser implementado. Neste sentido foi a conclusão da maioria no julgamento do RE: “Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”. Desse modo, atento aos termos da decisão proferida pelo STF, é possível concluir que o ônus da comprovação dos requisitos exigidos para a concessão do aumento da remuneração é do servidor público.

6. Em relação ao direito subjetivo ao reajuste, a Suprema Corte arrematou: “Nesse diapasão, o próprio arcabouço legislativo já traz a resolução da celeuma, de forma que não há falar em direito subjetivo ao reajuste, pois o ato de concessão do aumento é nulo de pleno direito, conforme o dispositivo legal supracitado”. Portanto, sendo nulo o ato de concessão do aumento, nenhum efeito poderá produzir.

7. Diante do exposto, correta a sentença que determinou o afastamento da obrigação de pagamento da última parcela do aumento prevista na Lei 5.125/13, em razão da falta de preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.